Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
REJULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.127 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1091 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.
2. Conforme decidido pelo Plenário do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE no 1.307.334 (Tema no 1.127), “é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”. No mesmo sentido a tese firmada no julgamento do Recurso Especial no 1.822.033 (Tema no 1.091 do STJ), segundo a qual “é válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/1990”.
3. Agravo Interno prejudicado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.